Tribunal: STF
Processo: HC 210220
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou o HC 707.876, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, do Código Penal. Em 22.03.2021, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Relatora do HC 707.876, Ministra Laurita Vaz, denegou o writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “[t]rata-se de réu primário e de bons antecedentes criminais”.



5. Prossegue a narrativa para afirmar que a prisão preventiva foi decretada “no dia 22 de março de 2021, (...). No entanto, o mandado ainda não foi cumprido, estando o mesmo na condição de ‘foragido’. Ocorre que o Paciente não deseja permanecer nesta terrível condição de foragido, ao contrário, deseja responder às acusações que pesa contra si em liberdade, possibilitando assim que possa ficar ao lado de sua família e exercer seu labor normalmente”. Sendo assim, “uma vez revogado o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, o Paciente se compromete a comparecer perante a secretaria da Vara Criminal da Comarca de Patrocínio/MG, a fim de que seja citado sobre os termos da presente ação e consequentemente possa oferecer a sua defesa prévia, POSSIBILITANDO ASSIM QUE POSSA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja determinada “a expedição do SALVO CONDUTO, para que possa responder à acusação que pesa contra si em liberdade, comprometendo-se o Paciente a comparecer a todos os atos processuais”.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Ademais, a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do decreto prisional e do acórdão do TJ/MG. Fato esse que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imedia revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado. E mais: dou especial relevância ao fundamento adotado pelo STJ, no sentido de que:



    “(...) o Juízo singular, ao decretar a prisão preventiva do Paciente, destacou a gravidade concreta da conduta investigada (‘sendo graves os fatos delituosos narrados nos autos, principalmente em razão da hediondez da conduta, que tentou contra a vida da vítima através de disparos de arma de fogo, vindo a óbito, o que reforça a necessidade da custódia cautelar’; fl. 41); e a conveniência da instrução criminal. 



    O Tribunal a quo, na mesma linha de entendimento, referendou o decisum supra, registrando, dentre outros aspectos, a preocupação com a conveniência da instrução criminal (‘a fuga do acusado do distrito da culpa autoriza a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal’; fl. 46). “



12. O caso atrai o entendimento do STF de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



13. Da mesma forma, a decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



     Relator